Tribunal: TJDFT
Processo: 0700266-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA DE ROUPAS PELA INTERNET – PROMOÇÃO ANUNCIADA – VINCULAÇÃO DO ANUNCIANTE. CANCELAMENTO UNILATERAL – VALOR VIL NÃO IDENTIFICADO. EQUIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada pela internet ou outro meio de comunicação, obriga, em regra, o fornecedor que divulgar, nos termos do art. 30 do CDC.
2. No caso sub judice, a autora comprou catorze peças de roupa no site da requerida, em promoção, no importe de R$ 2.095,99. A compra foi cancelada pela fornecedora ao argumento de erro no site, que teria ocasionado a venda por preço ínfimo. A sentença julgou procedente o pedido e condenou a requerida na obrigação de cumprir a promoção ofertada e consolidar a venda, no prazo de 15 dias, sob pena de conversão em perdas e danos.
3. A pretensão se circunscreve à reforma da sentença, para julgar-se improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, “converter a obrigação da entrega dos produtos em perdas e danos no valor da oferta, a fim de que não haja enriquecimento indevido”.
4. Primeiro aspecto a se examinar é a vinculação da oferta, à vista das circunstâncias do caso concreto. É consolidado o entendimento, tanto em sede de teoria quando de jurisprudência, de que a oferta de produtos de valor ínfimo, decorrente de erro do anunciante, não vincula o fornecedor ao seu cumprimento.
5. No caso em exame não ficou demonstrada a existência de erro no anúncio, não se prestando a gerar esta conclusão a só afirmação do fornecedor. E o só fato de os produtos anunciados exibirem preços em muito inferiores a produtos similares ofertados na atualidade não induz conclusão sobre a existência de erro.
6. É fato notório a dispensar prova que os produtos de vestuário em geral estão sujeitos a grande e frequente variação de preço, em função das alterações de modelo, de cor e de estilo, especialmente motivadas pelas das mudanças de estação e outras sazonalidades. Assim, o só fato de um produto apresentar grande diferença de preço em comparação com outro similar, porém de cor diferente ou com pequena alteração na sua apresentação não traduz erro, podendo traduzir, ao revés, intensão do varejista de esgotar os estoques e preparação para nova estação.
7. Por esta ordem de consideração entendo que a oferta deve ser mantida e obrigada a fornecedora a cumpri-la, tal qual fixado na sentença.
8. Todavia, questão de ordem prática se apresenta no cumprimento da obrigação de fazer definida na sentença, a determinar provimento parcial do recurso para acolher-se, em parte, o pedido recursal subsidiário (converter a obrigação da entrega dos produtos em perdas e danos ...).
9. A mesma razão que motiva as promoções com grande desconto no preço dos vestuários se constitui dificuldade no cumprimento da obrigação de fazer, dada a alteração nos modelos, seja na estampa, no estilo, na cor ou no preço. Ainda mais no caso em exame, em que a compra frustrada ocorreu em outubro de 2019, portanto há mais de ano.
10. Conforme se vê do ID 18367817, o preço dos produtos sem desconto era da ordem de R$ 21.322,00; os mesmos produtos (ou equivalentes) com o desconto que a requerida diz ter pretendido anunciar era de R$ 7.622,00 e o preço dos mesmos produtos, conforme anunciados, era R$ 2.095,99. A diferença entre o preço anunciado (R$ 2.095,99) e o preço cheio (R$ 21.322,00) é de R$ 19.226,01. Por sua vez, a diferença entre o preço que a requerida pretendia anunciar (R$ 7.622,00) e o preço cheio (R$ 21.322,00) é de R$ 13.700,00.
11. É dizer: R$ 19.226,01 é o valor do desconto promocional (ganho hipotético) se se considerar o anúncio conforme publicado e R$ 13.700,00 é o valor do desconto promocional (ganho hipotético) se se considerar os preços que a requerida diz ter pretendido anunciar.
12. Valho-me do disposto no art. 6o, da Lei no 9.099/95, para fixar, já de agora, o valor resultante da conversão em perdas e danos da obrigação de fazer, e o faço por valor equivalente à metade do ganho hipotético que a autora teria na primeira situação, ou seja, na consideração do valor promocional conforme anuncio, o que resulta no valor de R$ 9.613,00 (R$ 19.226,01 ÷ 2 = R$ 9.613,00).
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar, em parte, a sentença e determinar que a conversão em perdas e danos seja no valor de R$ 9.613,00 (nove mil, seiscentos e treze reais).
14. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.